Tribunal: CARF
Processo: 18239.006032/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006032/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LYSE PARANHOS CIGLIONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Comprovado que o saldo de imposto a restituir, decorrente do processamento
da Declaração de Ajuste Anual originalmente entregue, posteriormente
retificada, foi utilizado para abater débito fiscal da Contribuinte, correto o
lançamento para exigência da devolução do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006032/2008-56
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.006032/2008-56

O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2008, ano calendário 2007, a qual exige da Contribuinte
restituição indevida a devolver no valor de R$435,76.
Cientificada do lançamento em 19/08/2008, ingressou a Contribuinte, em 01/09/2008,
com a impugnação de fls. 01/02, instruída com documentos de fls. 03/19, onde alega
que o saldo de imposto a restituir apurado na Declaração de Ajuste original não foi
disponibilizado para ela. Aduz que o valor de R$676,10 não foi restituído porque
existem mais dois processos de impugnação de cobrança em curso. Requer o
cancelamento da exigência.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Comprovado que o saldo de imposto a restituir, decorrente do processamento da
Declaração de Ajuste Anual originalmente entregue, posteriormente retificada, foi
utilizado para abater débito fiscal da Contribuinte, correto o lançamento para exigência
da devolução do mesmo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de retificação da declaração para ajuste.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Contribuinte contesta a cobrança da Restituição Indevida a Devolver Corrigida,
lançada de ofício, no valor de R$452,79, decorrente do processamento da declaração
original entregue em 29/04/2008, pois o saldo de imposto a restituir apurado não foi
disponibilizado para ela.
Dos sistemas da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a Contribuinte apresentou a
Declaração original em 29/04/2008, tendo apurado saldo de imposto a restituir de
R$676,10. Posteriormente, em 25/07/2008, a Contribuinte apresentou Declaração
retificadora, onde apurou saldo de imposto a restituir de R$240,34.
Consoante pesquisa no sistema IRPF/REST, a restituição do valor de R$676,10,
apurada na Declaração original, não foi disponibilizada para a Contribuinte (fl. 25).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.006032/2008-56

Ocorre que o valor foi utilizado para abater parte do crédito tributário apurado pela
Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento no 2004/607450062894014, relativa ao
exercício 2004, conforme se depreende dos extratos de fls. 29/30.
Assim, considerando que a Contribuinte não faz jus ao saldo de imposto a restituir
apurado na DIRPF 2008 original, uma vez que apresentou Declaração retificadora, e
tendo este sido utilizado para abater débito fiscal da Contribuinte, correto o lançamento
no sentido de se exigir a restituição indevida a devolver no valor original de R$435,76.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 62
DF CARF MF
Original